Tribunal: TJSP
Processo: 1504837-80.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.